Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718532-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A. em face do acórdão de ID 54223795. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator